Tribunal: TJDFT
Processo: 0707263-81.2021.8.07.0019
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA ADMINISTRATIVA DA PROPRIEDADE. PROCURAÇÃO PÚBLICA PARA REALIZAR A TRANSFERÊNCIA. INÉRCIA. RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE COMPRADOR.
1. Gratuidade deferida ao Recorrente ante a comprovada hipossuficiência.
2. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Réu em face da r. sentença de 1o Grau que o condenou a quitar todos os débitos do veículo adquirido da Recorrida – IPVA, licenciamento, seguro obrigatório e infrações – gerados desde a aquisição do veículo em 14/1/2013 e ainda não prescritos e a promover a regularização da propriedade para seu nome ou para terceiro adquirente ou, ainda, a dar baixa definitiva, nos termos da Resolução 661/2017 do CONTRAN, sob pena de multa. Requer o Recorrente a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas.
3. Em suas razões recursais, alega o Recorrente que fez prova nos autos de que celebrou novo acordo com a Recorrida, transferindo toda a obrigação a terceiro; que a Recorrida nunca o procurou para reclamar de débitos ou outra obrigação referente ao veículo.
4. O áudio juntado pelo Recorrente não prova o mencionado acordo com a Recorrida. Ademais, a Recorrida comprovou que outorgou todos os poderes sobre o veículo, à época da tradição, ao Recorrente, que poderia e deveria ter quitado os débitos gerados após a venda e transferido o veículo para seu nome, antes de repassá-lo a terceiro alheio. O art. 123, §1o do CTB reforça o disposto na procuração pública, sendo dever do adquirente informar a compra ao DETRAN. Quanto à responsabilidade pelo pagamento dos débitos, o art. 257, §3o do CTB dispõe que o condutor do veículo é o responsável pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo; já a Súmula 585 do STJ esclarece que a responsabilidade solidária do ex-proprietário não abrange o IPVA incidente sobre o veículo quanto ao período posterior à sua alienação. Por tudo isso, o Recorrente é o responsável pelos débitos relacionados ao veículo gerados após a venda, em 14/1/2013, não merecendo a sentença, nesse ponto, qualquer reparo. Precedentes das Turmas Recursais: acórdãos n.o 1105959 e 1601731.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenado o Recorrente ao pagamento de custas e honorários, esses arbitrados em 10% do valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3o da Lei n.o 9.099/1995).